Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-18.2018.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000103-18.2018.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ARLETE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE CORRETO RATEIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO PAGAMENTO A MENOR. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO SUBSTITUI O DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO DA PARTE AUTORA. LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA DO RATEIO. SUPOSTA ILEGALIDADE POR INCLUSÃO DE SERVIDORES INATIVOS. DISCUSSÃO INÓCUA PARA A LIDE INDIVIDUAL ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Obrigação de Pagar. A pretensão originária visava à condenação do ente municipal a realizar o correto rateio de verbas do FUNDEB, oriundas de precatório, alegando pagamento a menor. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão são: (i) definir a quem compete o ônus de provar a correção, ou incorreção, dos valores pagos a título de rateio de verbas do FUNDEB; (ii) saber se o indeferimento do pedido de exibição de documentos essenciais em posse do Município configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença; e (iii) analisar se a suposta ilegalidade de lei municipal, por incluir servidores inativos no rateio, é fundamento suficiente para a procedência do pedido individual de pagamento de diferenças. III. RAZÕES DE DECIDIR DO ÔNUS DA PROVA: Consoante a regra basilar do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A alegação de pagamento a menor, de natureza genérica e desacompanhada de qualquer planilha, cálculo ou início de prova que lhe confira verossimilhança, é insuficiente para o acolhimento da pretensão. A parte ré, por sua vez, comprovou a existência de lei local regulamentando o rateio e demonstrou, por meio de contracheques, a realização de pagamentos sob a rubrica pleiteada. DO CERCEAMENTO DE DEFESA: Não se configura o cerceamento de defesa quando a parte autora não se desincumbe do seu ônus probatório mínimo. O pedido de exibição de documentos pela parte contrária não é um direito absoluto e não pode servir como substituto à demonstração, ainda que indiciária, da plausibilidade do direito alegado. Admitir o contrário seria transformar a ação judicial em um procedimento meramente exploratório, transferindo ao réu e ao Judiciário a integral tarefa de produzir a prova do direito do autor. DA ILEGALIDADE DA NORMA MUNICIPAL: A discussão acerca da legalidade da Lei Municipal nº 402/2016, que teria incluído servidores inativos no rateio, mostra-se inócua para o deslinde da causa individual. Ainda que se constatasse eventual vício na norma, a procedência do pedido condenatório individual exigiria a comprovação de um prejuízo patrimonial concreto e quantificável para a autora, ônus do qual, novamente, não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante. TESES DE JULGAMENTO: "1. Em ações que visam ao recebimento de diferenças de verbas de rateio do FUNDEB, incumbe ao servidor autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de apresentar elementos probatórios mínimos que confiram verossimilhança à sua alegação de pagamento a menor, não sendo suficiente a mera alegação genérica." "2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de exibição de documentos quando o autor não demonstra, minimamente, a plausibilidade do direito postulado, sob pena de se admitir o ajuizamento de ações com finalidade meramente exploratória." "3. A alegação de ilegalidade de norma municipal que rege a distribuição de verbas, em sede de ação de cobrança individual, é irrelevante para o julgamento de mérito quando a parte autora não comprova o prejuízo patrimonial concreto e específico que teria sofrido em decorrência da aplicação da referida norma." Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º e 11, 98, § 3º, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000103-18.2018.8.05.0132, em que figura como apelante ARLETE FERREIRA DOS SANTOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA